Tribunal: TJDFT
Processo: 0704823-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0704823-04.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DIRECIONAL ENGENHARIA S/A AGRAVADO: FELIPE MATEUS SAMPAIO DA SILVA D E S P A C H O DIRECIONAL ENGENHARIA S.A. interpõe AGRAVO INTERNO (COM PEDIDO DE RETRATAÇÃO) contra a decisão que negou seguimento ao Agravo de Instrumento. A Agravante afirma que "por se tratar de questão de ordem pública, as pretensões recursais são plenamente cognoscíveis até mesmo de ofício por esta Turma Julgadora". Requer a reconsideração da decisão para que seja conhecido o recurso de Agravo de Instrumento. É o relatório. Decido. No Agravo Interno o juízo de retratação pressupõe a observância do contraditório, consoante a inteligência do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Assim, é imperioso que se atenda a esse mandamento procedimental. Isto posto, intime-se o Agravado FELIPE MATEUS SAMPAIO DA SILVA para responder ao Agravo Interno e para se manifestar sobre o pedido de retratação. Publique-se. Brasília-DF, 24 de abril de 2023. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator